Tribunal: TJDFT
Processo: 0734565-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734565-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA NUNES FERREIRA AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA NUNES FERREIRA (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da TIM S/A, ora agravada, processo n. 0714848-83.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 137040655 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. INDEFIRO a concessão da tutela provisória pretendida pela autora para restabelecimento da linha da autora, considerando a necessidade de submissão da questão ao devido contraditório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.Pauta (...)” O autor, inconformado, recorre. Narra que há 19 anos utiliza serviços de telefonia móvel da agravada, e que, depois de alterar o plano de “pós-pago” para “controle”, não teve mais condições de utilizar adequadamente os serviços de telefonia e internet. Informa que está, e sempre esteve em dia com as obrigações financeiras junto a empresa agravada, entretanto, há cerca de um mês procura a empresa para solucionar o problema, mas sempre lhe é dito que será resolvido nas próximas 24 (vinte e quatro) horas, mas não é atendido. Noticia que a audiência de conciliação foi designada para fevereiro de 2023, tempo longínquo que impede de aguardar para ter restabelecido o serviço de telefonia móvel. Em sede de liminar postula que seja concedida antecipação de tutela recursal, para determinar a agravada que restabeleça os serviços interrompidos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Ao final requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensada a comprovação de recolhimento do preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante narra problemas enfrentados na utilização de seu celular/dados de internet, e que não teria obtido o devido atendimento da demanda junto a operadora. Deflui-se dos autos que o cerne da irresignação é quanto a qualidade do serviço de telefonia móvel e internet móvel, que não teria sido restabelecido adequadamente com a mudança de plano de pós-pago para controle. Nesta prelibação superficial, observo que ainda não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, nos limites próprios da cognição sumária, de modo que forçoso aguardar o amadurecimento da lide originária. Impende ressaltar que, em uma análise superficial dos elementos coligidos na instância originária, não se verifica elementos robustos e suficientes a corroborar a alegação da recorrente no sentido de que, depois de sua reclamação, a empresa estaria dia após dia adiando a solução do problema. Sim, tem o protocolo informando acerca da migração de portabilidade (ID 137013826, com data do dia 12/09/2022), e mensagem da empresa da atendente virtual orientando a entrar em contato com a empresa, sem maiores detalhes dos desdobramentos. Portanto, até que sobrevenha elementos mais robustos demonstrando efetivamente que teria ocorrido recusa injustificada da empresa de atender a solicitação do consumidor, tenho que prematura e açodada a intervenção judicial em sede de liminar, com algum comando mandamental e de natureza satisfativa. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator